Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. ARTIGO 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas razões do recurso, o apelante/autor alega que restou configurado erro substancial no negócio jurídico entabulado entre as partes, no sentido de que a recorrida agiu mediante coação e ameaças, com o intuito de lograr a integralidade da cessão de direitos do imóvel objeto da lide.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Dos fatos narrados e das provas coligidas, não se vislumbra declaração de vontade emanada de erro substancial ou o emprego de artifício doloso para efetivação do instrumento de cessão de direitos, conforme preceituam os artigos 138, 145 a 150, e 166, todos do Código Civil.
3. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de vício de consentimento, na modalidade coação, quando da celebração do instrumento particular de cessão de direitos, mostra-se imperativa a manutenção da sentença recorrida.
4. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé. Portanto, incabível a condenação do apelante a esse título.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.